Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-18.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
46Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702276-18.2024.8.07.0012 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LEONARDO ROSA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra a r. sentença Id. 70029047, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular. Antes do julgamento, o Apelante requereu desistência da Apelação (Id. 71002826). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. A petição está subscrita por advogado com poderes para a prática do ato (Id. 70028499). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora